Tribunal: TJSP
Processo: 1007270-87.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação de rescisão contratual de trespasse de estabelecimento comercial (academia), cumulada com pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, movida pelos adquirentes contra o vendedor. Sentença de improcedência. Apelação.

Revelia. Seu correto afastamento. Havendo dúvida razoável sobre a residência do réu no local em que recebeu a carta de citação, de se dar pela invalidade, em

Ementa:
Ação de rescisão contratual de trespasse de estabelecimento comercial (academia), cumulada com pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, movida pelos adquirentes contra o vendedor. Sentença de improcedência. Apelação.

Revelia. Seu correto afastamento. Havendo dúvida razoável sobre a residência do réu no local em que recebeu a carta de citação, de se dar pela invalidade, em prestígio do contraditório e do direito de defesa, pilares constitucionais do devido processo legal. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Argumentos insuficientes para afastar a regra "pacta sunt servanda". Rescisão contratual que não se justifica. O comércio necessita de segurança, estabilidade e confiança (PAULA FORGIONI), não sendo de se dar excessiva proteção a uma das partes, em detrimento à outra (FABIO ULHOA COELHO).

Responsabilidade dos adquirentes de verificar a viabilidade do negócio a ser adquirido, tomando as cautelas necessárias e refletindo sobre as informações recebidas (JUDITH MARTINS-COSTA). Adquirente que é advogada e trabalhou na academia, o que, ademais, é razão para afirmar-se, segundo o senso comum (CPC, art. 375), que conhecia o que se passava na empresa.

Manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso de apelação a que se nega provimento.